Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
FAZENDA. REMOÇÃO PARA LEITO DE UTI. DESPESAS HOSPITALARES. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. ÓBITO DA PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO PROVIMENTO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.
I. Ação ajuizada em 06.07.2020, com vistas à remoção de paciente (internada na rede privada) à Unidade de Tratamento Intensivo da rede pública de saúde. Tutela antecipatória deferida, com a intimação do DISTRITO FEDERAL, na mesma data. Noticiada, no curso da demanda, o óbito da paciente (em 10.07.2020). Ato contínuo, prolatada sentença extintiva do processo, por perda do interesse, com a revogação dos efeitos do provimento antecipatório.
II. O cerne da controvérsia estaria centrado na (des) necessidade de confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida, para internação o requerente em leito de UTI de hospital público, ou particular às expensas do Distrito Federal, para que o Ente Federativo arque com as despesas hospitalares da data da intimação da decisão liminar, até a data da alta hospitalar.
III. A despeito do óbito da paciente em data anterior à prolação da sentença, não há de se falar em perda superveniente do interesse, em face de efeitos pecuniários inerentes ao cumprimento (ou não) da decisão antecipatória (interesse dos herdeiros).
IV. Nesse sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça. Transcrevo: [...] De fato, a decisão que defere liminar de internação compulsória necessita ser confirmada na sentença, a fim de que possa produzir os seus derivados efeitos, em virtude de sua natureza precária, o que não dá ensejo, por outro lado, à extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir. Há no caso concreto nítido interesse na prolação da sentença para que se confirme a antecipação da tutela antes deferida, uma vez que a paciente se encontrava internada em leito no Hospital São Francisco, local onde fora admitida com quadro clínico gravíssimo. Dessa forma, deve ser estabelecido pelo juízo de piso os efeitos econômicos da internação nesse nosocômio particular, definindo o momento em que nascera a obrigação do ente distrital, fixando-se o termo inicial da responsabilidade estatal. Por mais que a obrigação de fazer tenha sido cumprida pelo recorrido, o fato é que persiste análise do pedido constante no ID: 19764144, pag. 8, “g”, consistente em condenar o réu a arcar com os custos da internação [...].
V. No mais, o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a necessidade de habilitação dos herdeiros, além de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (inclusive o esclarecimento acerca de matéria fática, sob o crivo do contraditório), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o).
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença extintiva anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.